Tribunal: TJBA
Processo: 8014380-68.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014380-68.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NATANAEL BENICIO DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIEL DA CRUZ JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA-CORRENTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do encerramento unilateral da conta-corrente da Apelada, utilizada para recebimento de salário, sem prévia comunicação eficaz.

2. O Banco Apelante sustentou a legalidade do encerramento e pugnou pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia notificação, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; e (ii) se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

4. O encerramento de conta bancária, especialmente quando destinada ao recebimento de salário, deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, exigindo-se comunicação prévia e eficaz ao consumidor.

5. No caso, restou comprovado que a conta foi encerrada em 03/09/2021 e que o aviso somente chegou ao correntista cerca de um mês depois, evidenciando a ausência de notificação prévia e a falha na prestação do serviço. O ato foi abusivo, pois privou o consumidor do acesso à verba alimentar, sem justificativa plausível, dando ensejo à indenização por danos morais.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados em casos análogos.

7. O pedido de majoração do
quantum
, formulado pelo Apelado em contrarrazões, não pode ser conhecido, pois deveria ter sido veiculado em recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 18% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O encerramento unilateral de conta-salário sem prévia e eficaz notificação caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja indenização por danos morais. 2. O valor de R$ 10.000,00 é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica das partes.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8014380-68.2021.8.05.0250, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Simões Filho/BA, tendo, como Apelante,

ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, como Apelado,

NATANAEL BENÍCIO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA